Tribunal: TJBA
Processo: 8000760-78.2022.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000760-78.2022.8.05.0209 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: GEORGIA TATIANE DE OLIVEIRA ARAUJO RIOS e outros (2) Advogado(s): CREMILDA DA SILVA CUNHA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE ENVOLVENDO RETROESCAVADEIRA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de seguro. A sentença condenou a seguradora no pagamento de indenização securitária por morte no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), distribuído na proporção de 50% para a autora Georgia Tatiane e 50% divididos igualmente entre os coautores Éric Gláuber e Elisa Glenda. O sinistro decorreu do falecimento do Sr. Edenival Álvaro Rios Magalhães, esposo da primeira autora e pai dos demais autores, que veio a óbito em decorrência da explosão de um pneu de retroescavadeira que estava sendo enchido, atingindo a vítima na altura da cabeça. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução; e (ii) saber se o evento caracteriza acidente de trânsito coberto pelo seguro DPVAT, considerando que a morte decorreu da explosão de pneu de retroescavadeira estacionada durante procedimento de enchimento, e se resta demonstrado o nexo de causalidade entre o veículo automotor e o óbito da vítima. III. Razões de decidir 3. O seguro DPVAT destina-se a garantir indenização às vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, independentemente de o veículo estar em movimento ou estacionado no momento do sinistro. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a situação de o automotor de circulação terrestre não estar se deslocando não desnatura a indenização do DPVAT, sendo suficiente que o veículo de via terrestre tenha participação ativa no acidente que provocou danos pessoais cobertos pela modalidade securitária. 5. Os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres, como retroescavadeiras, estão cobertos pelo seguro DPVAT, conforme orientação jurisprudencial consolidada. 6. Restou incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito sofrido pelo Sr. Edenival Álvaro em decorrência da explosão do pneu da retroescavadeira que lhe atingiu na altura da cabeça, causando traumatismo crânio-encefálico e óbito imediato, conforme laudo pericial. 7. Está evidenciado o nexo de causalidade entre o evento danoso (acidente de trânsito envolvendo retroescavadeira) e a lesão sofrida pelo segurado (falecimento), caracterizando hipótese de incidência do seguro DPVAT. 8. A correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez incide desde a data do evento danoso, conforme Súmula nº 580 do Superior Tribunal de Justiça e precedente firmado em recurso repetitivo (REsp 1.483.620/SC). IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. O seguro DPVAT é devido quando o veículo automotor de circulação terrestre, ainda que estacionado, tenha participação ativa no acidente que provocou danos pessoais, independentemente de estar em movimento ou em situação de trânsito. 2. Veículos agrícolas passíveis de transitar por vias terrestres, como retroescavadeiras, estão cobertos pelo seguro DPVAT. 3. A correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez incide desde a data do evento danoso." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.